Tribunal: TJMT
Processo: 1016740-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016740-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 571.571.201-78 (AGRAVANTE), 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE DIAMANTINO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, interposto por
Alessandro Souza de Carvalho
contra a decisão que, em embargos à execução opostos contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
mesmo diante da declaração expressa de que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
”, indeferiu-se a “
concessão da justiça gratuita
”.

Assevera que “
apesar de exercer função de vereador,
[...]
suas despesas com sustento da família é
(sic)
grande desde as despesas mais simples com alimentação, vestuário, despesas com água e energia e como pagamento de mensalidade e transporte escolar dos filhos que estudam em cidade vizinha, atualmente
”, de modo que “
a renda não dá para arcar com as custas do referido processo, ainda mais levando em consideração o valor absurdo da causa
”.

Afirma que “
possui dois filhos, e, como consequências aumenta mais as despesas mensais
”, e ainda, “
a sua situação econômica teve mudança significativa no último ano
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a assistência judiciária.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso em comento, a parte autora não demonstrou diante dos documentos colacionados aos autos impossibilidade em arcar com as custas do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT).
[...]. (Id. 22376950, fls. 3).

A decisão que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 24 de junho de 2019, é do teor seguinte:

[...]
Faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas e declaração de hipossuficiência.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000812-66.2019.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 21086595).

Nos embargos à execução opostos por
Alessandro Souza de Carvalho
contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 238.374,00: duzentos e trinta e oito mil e trezentos e setenta e quatro reais, as custas judiciais importaram em R$ 2.383,74: dois mil e trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos (petição inicial, Id. 20907897, fls. 9).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 238.374,00: duzentos e trinta e oito mil e trezentos e setenta e quatro reais, as custas judiciais importaram em R$ 2.383,74: dois mil e trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos (Provimento no 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, I, da tabela
b
).
Ademais, por se tratar de embargos à execução, não se faz necessário o recolhimento da
taxa judiciária
, em razão da isenção prevista no artigo 413, XVII, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante, vereador do Município de Alto Paraguai, apresentou carteira de trabalho (Id, 24796980),
holerites
referentes aos meses de abril, maio e junho de 2019 (Id’s.

24796985 e 24796986), bem como certidão de nascimento dos filhos (Id. 24796984) e “
atestado de escolaridade
” de um dos filhos (Id. 2796989).

Consta no
holerite
mês referência de junho de 2019:

Descrição

Vencimentos

Descontos

Salário Base

2.700,00

Decisão Judicial

733,19

I.N.S.S

243,00

I.R.R.F

13,03

Total de Descontos

989,22

Valor Líquido

1.710,78

(Id. 1989212, fls. 3)

Descrição

Vencimentos

Descontos

Verba indenizatória

2.350,00

I.N.S.S

0,00

I.R.R.F

0,00

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

2.350,00

(Id. 1989212, fls. 3)

Já, o recibo de entrega da declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza referente ao exercício do ano de 2019,
ano-calendário 2018
, juntado na emenda da inicial, registra:

Total de Rendimento Tributáveis

R$ 46.800,00

Imposto devido

R$ 373,47

Imposto a restituir

R$ 934,17

Saldo do Imposto a pagar

R$ 0,00

Imposto a pagar ganho de capital-moeda em espécie

R$ 0,00

(Processo Judicial Eletrônico no 1000812-66.2019.8.11.0005, Primeira Instância, Id. 21434448, fls. 1/11).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais atinge o montante de
R$ 2.383,74: dois mil e trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos
, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação do
holerite
.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o recolhimento das custas processuais para distribuição do feito no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral no ato da propositura da demanda e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020